Tribunal: TJDFT
Processo: 0743002-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743002-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIF SALIM NETO AGRAVADO: ARNALDO CANEDO NASCIMENTO D E C I S Ã O Este recurso está associado ao AGI no 0743256-77.2023.8.07.0000 para serem julgados conjuntamente. Compulsando aqueles autos, verifica-se que ainda não estão devidamente instruídos para julgamento, estando aguardando a preclusão de decisão proferida sobre os embargos de declaração opostos pelos agravantes e a apresentação de contrarrazões dos agravados. Assim, determino a suspensão do presente feito e o seu retorno à Secretaria para que aguarde a devida instrução do AGI 0743256-77.2023.8.07.0000, momento em que ambos os recursos devem ser conclusos conjuntamente. Brasília, DF, 30 de novembro de 2023 12:12:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador